Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÓRMULA INFANTIL NEOCATE LCP. MARCA ESPECÍFICA. ANALOGIA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF.
2. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
3. O autor/apelado pretende o fornecimento de fórmula nutricional infantil de marca específica, Neocate LCP. Por analogia, os requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça - STJ se aplicam à hipótese.
4. Os requisitos exigidos no Tema Repetitivo 106 do STJ foram cumpridos. O acervo probatório indica o quadro clínico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV). Informa a imprescindibilidade e urgência da fórmula Neocate para alimentação, em razão da alergia e da intolerância ao leite materno e a outros fármacos disponíveis. Além disso, o autor demonstrou de maneira satisfatória sua incapacidade financeira.
5. É possível o fornecimento do Neocate LCP pelo D. F., pois a fórmula possui registro na ANVISA, o ente distrital já a disponibiliza e necessita apenas de regularização do estoque.
6. Recurso conhecido e desprovido.